Tribunal: TJDFT
Processo: 0714003-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714003-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: SIDNEY LUIZ SALVALAGGIO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 30574954) opostos por BANCO DO BRASIL SA em face de SIDNEY LUIZ SALVALAGGIO, ante Acórdão (ID 30135755) que, nos autos do Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante, conheceu o recurso e não deu provimento. Intime-se a parte Embargada, SIDNEY LUIZ SALVALAGGIO, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para voto. Intime-se. Publique-se. Brasília, 18 de novembro de 2021 13:45:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador